Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706894-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0703177-50.2019.8.017.0015, extinguiu a Habilitação de Crédito requerida pela Petrobrás Distribuidora S.A, sem resolução de mérito. Verifico que o Agravo de Instrumento n. 0703707-65.2020.8.07.0000, interposto em data anterior pela Petrobrás Distribuidora S.A, contra a sentença proferida no Processo n° 0703177-50.2019.8.017.0015, foi distribuído à eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, da 7a Turma Cível. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Logo, tendo em vista a prevenção do órgão que julgou o Agravo de Instrumento em data anterior, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator, mediante compensação. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora